Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO concurso de agentes E EMPREGO DE ARMA BRANCA. causa de aumento de pena relativo ao EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. não CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS MATERIAIS. AUSêNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFASTAMENTO. RECURSO parcialmente PROVIDO.

1. Considerando que o conjunto probatório atesta que foi utilizado objeto pontiagudo, com ponta afiada, para a prática do crime de roubo, inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.

2. Demonstrada a comunhão de esforços e a divisão de tarefas, não se mostra possível a incidência da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância.

3. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime em que o agente rouba vítima menor de idade, valendo-se de sua vulnerabilidade, o que demonstra que a reprovabilidade da conduta extrapolou a normalidade típica.

4. O prejuízo material é inerente aos crimes patrimoniais, razão pela qual não serve como fundamento para a avalição negativa das consequências do crime, salvo quando demonstrado que o prejuízo foi de grande monta, o que não se evidenciou nos autos.

5. No tocante ao ressarcimento material, o Juiz, ao proferir sentença condenatória, deve fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, desde que a acusação tenha formulado pedido condenatório expresso na denúncia e que os danos materiais sejam comprovados, de modo a assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5.1. Inexistindo pedido expresso na denúncia, afasta-se a condenação ao pagamento de danos materiais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.